Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA DÍVIDA PELO ENTE DISTRITAL. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que ao reconhecer a prescrição julgou improcedente o pedido. O órgão julgador de 1a instância entendeu que os valores pleiteados pela recorrente são referentes aos anos de 2005 e 2006 e, portanto, já estão fulminados pela prescrição, uma vez que não existiria qualquer causa interruptiva ou suspensiva do seu curso. O recorrente postula a anulação do julgado sob o fundamento de que a prescrição ainda não se consumou.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ se firmou, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.270.439/PR, União versus Fernando José Forti Silva – Tema 529), no sentido de que “o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
3. De fato, inexistem nos autos elementos que apontem para a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, pois ausente prova de que foi instaurado processo administrativo para apurar o direito ou não da recorrente de perceber as verbas agora pleiteadas. E, por elas se referirem aos exercícios de 2005 e 2006, é certo que foram atingidas pelo instituto da prescrição, uma vez que o ajuizamento da demanda somente se deu em 18/03/2020.
4. Entretanto, no dia 28/12/2019 o Distrito Federal expediu uma declaração reconhecendo o direito da autora de perceber as diferenças de gratificação de titulação e de gratificação natalícia (ID 17905480), relativas aos exercícios supracitados, conduta que, na forma do julgado repetitivo mencionado, acarretou em renúncia da prescrição, uma vez que neste documento não foi exposta qualquer ressalva quanto à exigibilidade das verbas.
5. Houve, assim, ato administrativo de reconhecimento da dívida, o que afasta a inexigibilidade do débito decorrente da prescrição. Por tal razão, a referida prejudicial merece ser rejeitada.
6. Precedente: Acórdão 1247733, 07007163320188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 11/10/2018. Partes: Marcone Ferreira Rocha versus Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para novo julgamento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).